Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1016410-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO DA SILVA contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, conforme ementa de id 52776989.
Instada a comprovar o deferimento da justiça gratuita ou a situação de miserabilidade que justificasse a concessão da gratuidade judiciária, a parte Recorrente ofertou documentos que autorizam a concessão do benefício (id. 62005002).
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV